Tribunal: TJES
Processo: 5002254-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002254-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: IRACY LUIZA DO ROSARIO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE DO PLENO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA TAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 319, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

2. Nessa linha, sobreleva-se, ainda, a disposição do art. 319, §1º, do CPC, cujo teor autoriza a realização, pelo Juízo, de diligências necessárias para obtenção de dados que viabilizem a citação da parte demandada.

3. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em busca de bens penhoráveis ou para localização do endereço da parte executada.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002254-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S): DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

AGRAVADO(S): IRACY LUIZA DO ROSÁRIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), no intuito de modificar a decisão acostada ao id. 19028783, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de IRACY LUIZA DO ROSÁRIO, a qual indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas conveniados para localizar novos endereços da parte executada.

Em sua petição de recurso de Id. 4449796, a recorrente alega preenchidos os requisitos imprescindíveis para o deferimento, tendo em vista que a impossibilidade de citação da agravada lhe impõe o risco de não receber o crédito pretendido.

Pois bem. A decisão agravada (id. 19028783) encontra-se fundamentada nos seguintes termos,
in verbis
:

DESPACHO

A intervenção judicial é justificável apenas quando o exequente evidencia o esgotamento das vias próprias para obter a informação ou a impossibilidade de consegui-la sem ordem judicial, o que, in casu, ainda não ocorreu, pois o exequente não apresentou nenhum endereço diverso do da inicial.

Registro que há inúmeros sites de busca e acesso on line pelos quais são fornecidas informações dessa natureza sem qualquer burocracia, bastando o cadastro do interessado e o pagamento de taxa de serviço, não tendo o exequente evidenciado sequer a utilização dessa ferramenta ou de outras que possui a sua disposição.

À vista disso, indefiro o pedido para localização do endereço do executado.

Dessarte, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos as informações necessárias ao regular prosseguimento do feito, com as advertências de estilo e sob pena de extinção.

Mantendo-se inerte, intime-se pessoalmente o autor para o mesmo fim, no mesmo prazo e sob a mesma penalidade.

Transcorrido o prazo, conclusos para extinção do feito.

Diligencie-se.

De um exame detido, constata-se que a parte executada não foi localizada no endereço indicado na exordial, conforme certidão do oficial de justiça (id. 7532306), de modo que, a agravante peticionou pela realização de diligências nos sistemas INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD com o intuito de obter a localização daquela (id. 7567705).

Pois bem. Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nessa linha, sobreleva-se, ainda, a disposição do art. 319, §1º, do CPC, cujo teor autoriza a realização, pelo juízo, de diligências necessárias para obtenção de dados que viabilizem a citação da parte demandada. Confira-se:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu
;

(...)

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
.

(grifos meus)

A respeito, é firme o entendimento jurisprudencial, conforme arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA, A EXEMPLO DOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD, ENTRE OUTROS. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE DEVEM SER PRESTIGIADOS. ENTENDIMENTO DO STJ PELA DESNECESSIDADE DO PLENO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO DEMANDADO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1. A rejeição do pedido de consulta eletrônica de endereço e de eventuais bens do devedor perante aos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, destoa das normas fundamentais que orientam o processo civil, dentre as quais se incluem os princípios da celeridade e da cooperação entre os sujeitos processuais para a solução do mérito em tempo razoável, incluindo-se a atividade satisfativa. 2. Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do bem a ser apreendido e do réu para citação, há que se ressaltar a importância da colaboração do juiz, a fim de viabilizar o andamento do feito, mormente quando as informações pretendidas constam dos cadastros de órgãos ou instituições públicas. 3. As informações prestadas através dos convênios institucionais com os sistemas INFOJUD, RENAJUD, SIEL, INFOSEG e SISBAJUD ostentam caráter sigiloso e são restritas às autoridades, não sendo possível, a priori, a obtenção sem a intervenção do judiciário. 4.
O STJ tem firmado a compreensão no sentido de não ser necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada para que o juiz realize a consulta de endereço junto aos referidos sistemas conveniados, haja vista que estes são caminhos colocados à disposição da justiça exatamente para garantir efetividade à prestação jurisdicional.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0198933-10.2019.8.06.0001, em que é apelante BANCO RCI BRASIL S/A e apelado JONATAS RIBEIRO DE ARAÚJO, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AC: 01989331020198060001 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (grifos meus)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS DE CONSULTAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. POSSIBILIDADE. NOVA ORDEM PROCESSUAL CIVIL INSTAURADA PELO NOCO CÓDIGO PROCESSUALISTA.
SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. 1. A nova ordem processual instaurada pelo novo Código processualista, através do Princípio da Cooperação, previsto no artigo 6º, do CPC, impõe aos atores do processo (partes, advogados, Magistrado, Ministério Público, Defensoria Pública e serventuários da justiça) obediência ao princípio da cooperação, o qual orienta que todos devem cooperar para que a decisão judicial seja prolatada em tempo razoável, decida o mérito, seja justa e efetiva. 2. Por sua vez, o artigo 319, § 1º, do CPC, prevê que, caso o autor não disponha de informações relativas à correta identificação e qualificação do promovido, poderá requerer ao juiz a realização de diligências necessárias à sua obtenção. 3. Calha a previsão legislativa do § 3º do art. 256 do mesmo diploma legal que o "réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 4. Ainda segundo entendimento jurisprudencial, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis na busca do endereço do réu para, só então, se valer da busca pelos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário. 5. Desta forma, por ir na contramão dos novos regramentos do código de processo civil, entendo que não há a necessidade de que o autor, ora Apelante, tenha que exaurir todas as diligências extrajudiciais para que somente então se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário, seja para localização de endereço ou localização/constrição de bens do devedor. 6. Feitas essas considerações, voto por conhecer e dar provimento ao recurso de, a fim de anular a sentença extintiva e possibilitar a busca do endereço do apelado através dos sistemas eletrônicos de consulta.

(TJ-BA - APL: 05871395620168050001, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2020) (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
CITAÇÃO INFRUTÍFERA. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
. EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL: ART. 319, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Com a vigência da Lei Federal n.º 13.105/15, o atual sistema processual civil sobrelevou a prática de atos que favoreçam a celeridade, efetividade e economia processual, conferindo suma importância ao princípio da Cooperação, previsto no art. 6º, do Código de Processo Civil. 2. Conferir eficácia ao Princípio da Cooperação não significa impor ao juiz que substitua o procurador da parte no processo, contudo, plausível a admissão dos deveres típicos de auxílio do magistrado – aqueles com expressa previsão legal – tal a espécie dos autos,
ex vi
do art. 319, § 1º, do Código de Processo Civil. 3.
Ademais, admite o art. 319, § 1º, do Código de Processo Civil, requerimento do Autor quanto a diligências para obter o endereço do Réu, sem condicionamento da hipótese ao esgotamento de diligências extrajudiciais pelo Autor nesse sentido.
4. Recurso provido. (TJ-AC - AI: 10019032520188010000 AC 1001903-25.2018.8.01.0000, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 15/07/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2019)(grifos meus)

Outrossim,
mutatis mutandis
, esse também o entendimento da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e
permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.
(STJ - AREsp: 1528536 RJ 2019/0179754-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligencias para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
3. Recurso Especial provido para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - REsp: 1667529 RJ 2017/0088169-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1619080 RJ 2016/0208905-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento, para confirmar a tutela antecipada recursal, deferindo a consulta do atual endereço da agravada por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.